Tribunal: TJSP
Processo: 2022707-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercício de 2009 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de nulidade das CDAs - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - Ausência de depósito integral - Autos de Infração impugnados administrativamente que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - Exercício de 2009 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de nulidade das CDAs - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - Ausência de depósito integral - Autos de Infração impugnados administrativamente que não correspondem aos títulos que embasam a execução fiscal - NULIDADE DA CDA - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo desprovido.